Tribunal: TJDFT
Processo: 0730521-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR COBRADO PELA PARTE EXEQUENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Se os cálculos da contadoria, que foram homologados pela decisão agravada e não contestados pelas partes, apontam que o valor devido é um pouco inferior ao cobrado pela parte exequente, mas superior ao apontada pela parte executada, há que se reformar a decisão agravada no ponto em que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o seu acolhimento parcial.
2. Havendo acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, devem ser arbitrados honorários advocatícios em favor da parte executada, consoante entendimento do colendo STJ, firmado pela Corte Especial, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, no rito do art. 543-C do CPC/1973, que continua sendo aplicado após a entrada em vigor do CPC/2015.
3. Agravo de instrumento provido.